Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735174-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOLDA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Izolda Oliveira da Silva em face da r. decisão (ID 75381142) que, nos autos da Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada contra o Banco BMG S/A, indeferiu o pedido liminar para suspender toda e qualquer cobrança, desconto ou lançamento relacionado ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), suspendendo o desconto de eventuais deduções automáticas no benefício dela, bem como para suspender a exigibilidade do saldo devedor vinculado ao contrato. Nas razões recursais (ID 75381137), a Agravante alega que firmou contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), que registrou pagamentos de R$ 1.064,74 (mil e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), em 10/04/2023; R$ 1.250,52 (mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), em 10/11/2023; R$ 415,27 (quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos), em 10/09/2024; e R$ 1.538,53 (mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), em 15/08/2025, sendo o último pagamento identificado pelo Agravado como “quitação do contrato”. Acrescenta ser idosa, aposentada e portadora de graves enfermidades, que exigem gastos mensais altos com medicamentos e tratamentos médicos. Assim, conclui que a manutenção das cobranças indevidas implica impacto financeiro e abalo psicológico que agravam as condições de saúde dela. Assevera que “o fato de o contrato ter sido celebrado em 2017 não autoriza o retardamento da proteção jurisdicional. A autora não tinha conhecimento de qualquer dívida remanescente, estando plenamente convicta de que o contrato havia sido quitado, especialmente após o pagamento do boleto emitido pelo banco em agosto de 2025.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (grifou-se). Observa-se que a Autora/Agravante firmou contrato de adesão de Cartão de Crédito Consignado com o Réu/Agravado, em 8/11/2017 (ID 246415741) e defende a tese de que teria quitado as parcelas, com depósitos denominados pelo próprio banco como “ajuste de crédito”, no valor total de R$ 4.269,06 (quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos). Em documento oficial do INSS com a indicação dos contratos ativos para desconto de Cartão de Crédito, consta que a Agravante realizou averbação para a contratação de RMC, em 13/11/2017, com limite de cartão de R$ 2.476,00 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais), e que há outro contrato de RMC ativo, firmado com o Agravado, em agosto/2025, em que consta saldo devedor de R$ 2.173,07 (dois mil cento e setenta e três reais e sete centavos) (ID 244566920, na origem). De fato, há uma fatura com vencimento em 22/8/2025, no valor de R$ 1.538,53 (mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), em que aparentemente são especificados valores devidos de um contrato parcelado em diversas prestações. Todavia, não é possível inferir se os contratos ativos foram quitados. Desse modo, a despeito do esforço argumentativo, a Agravante não comprovou, de plano, a ilegalidade na conduta do Agravado, a justificar a suspensão do pagamento do empréstimo contratado. Ademais, tampouco se justifica a urgência do provimento postulado, pois, caso obtenha êxito na ação proposta, poderá reaver eventuais valores pagos a maior. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator